Tribunal: TJBA
Processo: 8086948-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8086948-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MADSON YURI GOMES BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 213, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO OU PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL RECÍPROCA. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA À PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO COMPORTA REPAROS. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTRESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Madson Yuri Gomes Brito, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 213 do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a aferição da suficiência probatória à manutenção da sentença condenatória; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal de vias de fato ou para o crime de lesão corporal recíproca e (iii) a concessão do benefício da gratuidade de justiça à vítima. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a materialidade e autoria delitiva por meio de boletim de ocorrência, fotografias com hematomas compatíveis com o relato da vítima e da testemunha, não há falar em absolvição quando firme e coerente o conjunto probatório. 4. Inexistência de laudo pericial não compromete a condenação, quando há robusta prova testemunhal e documental que comprova a prática do delito mediante espancamento e coerção física com supressão da vontade da vítima. 5. Não prospera o pleito de desclassificação do crime de estupro para contravenção penal de vias de fato ou para lesão corporal recíproca, diante da conduta do réu que extrapolou o mero dissenso físico, revelando atos de natureza sexual impostos de forma violenta e intimidatória. 6. Inviável o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Assistente de Acusação, por ausência de interesse recursal, haja vista a ausência de condenação da vítima ao pagamento de custas processuais. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode sustentar a condenação”. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 59, 68 e 213, caput, c/c a Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: “STJ – AgRg no AREsp 2681364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 26/08/2024”; “STJ – AgRg no HC 928393/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 19/09/2024”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.º 8086948-48.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante, Madson Yuri Gomes Brito e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como em não conhecer do pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões pelo Assistente de Acusação, nos termos do voto da Relatora. Salvador,